Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-32.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Cancelamento unilateral. Gestante em situação de risco. Descumprimento de tutela antecipada. Manutenção de multa cominatória. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais para confirmar a tutela de urgência e determinar a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial da autora até 06/09/2022, com aplicação de multa cominatória de R$ 10.000,00 em razão de descumprimento da decisão judicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva em relação à demanda envolvendo contrato coletivo empresarial; (ii) estabelecer se houve descumprimento da tutela de urgência concedida judicialmente; (iii) verificar a razoabilidade da multa fixada em decorrência desse descumprimento.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a estipulante por falhas na execução do contrato coletivo empresarial, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, integrando a cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Restou demonstrada por meio de áudios, documentos e comprovantes de pagamento de consulta particular, a ausência de autorização para consulta pediátrica em 06/09/2022, em favor da filha recém-nascida da autora, em momento de alta vulnerabilidade, mesmo após ordem judicial que determinava a manutenção do plano até essa data.
5. A multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação judicial mostra-se proporcional à gravidade do caso e à capacidade econômica da operadora, não havendo comprovação nos autos de que o serviço foi efetivamente prestado, tampouco impugnação tempestiva da decisão concessiva de liminar.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005605, 0705255-11.2023.8.07.0004, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 10.06.2025. EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025.